Tribunal: TJMT
Processo: 0000427-09.2010.8.11.0052
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000427-09.2010.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JESUINO GOMES - CPF: 034.928.718-01 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo a sentença de primeiro grau. Alega-se omissão no acórdão quanto à
inaplicabilidade
do Tema 1184 em razão de penhora realizada nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade do Tema 1184 em virtude da existência de penhora e se é possível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado, ou para corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. No caso, a parte embargante inovou ao argumentar a inaplicabilidade do Tema 1184 em razão de penhora, o que não foi oportunamente suscitado nas fases anteriores, caracterizando inovação recursal.

5. Não se verificam omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, uma vez que as questões foram devidamente apreciadas, e a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração não é permitida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
Os embargos de declaração não se prestam para inovação recursal ou rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1768343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 19/04/2022
;
TJMT, N.U 1003525-12.2022.8.11.0004, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 27/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Em suas razões, sustenta omissão no acórdão quanto ao fato de que houve penhora nos autos, razão pela qual inaplicável a tese fixada pelo Tema n. 1184.

Nesses termos, requer seja sanada a referida omissão, conferindo efeitos infringentes aos
aclaratórios
, de modo a anular a sentença prolatada na origem para o regular andamento da pretensão executiva.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se vê do relatório,
cuida-se de
recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

A embargante

inova ao postular a inaplicabilidade do Tema n. 1184, no caso dos autos, pela suposta existência de penhora.

Isso porque, como consignado nas razões de decidir do acórdão embargado, o d. Juízo
a quo
intimou a Fazenda Pública para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a adoção das providências necessárias, qual seja, tentativa prévia de conciliação e protesto do título (Id. 236780653).

O Magistrado, inclusive, consignou a possibilidade de suspensão do feito, caso requerido pela exequente.

Entretanto, em que pese ter sido devidamente intimada, a parte interessada manifestou-se de modo genérico, sem sequer requerer a suspensão provisória do processo para adoção das medidas impostas no Tema 1.184 ou informar a existência de penhora.

Inclusive, sequer trouxe comprovação dos fatos que sustenta. Até porque, verifica-se no Id. 236780651
que
a Fazenda Pública estadual requereu “
a penhora de 20% dos créditos da empresa executada junto às empresas administradoras de cartão de crédito
”, tendo em vista que “
não foram encontrados ativos financeiros para o bloqueio nos autos
”. (Id. 236780651, Pág. 01):

No recurso de apelação, as razões recursais foram limitadas à tese de que a extinção do executivo fiscal é de faculdade da Fazenda Pública.

Portanto, a apresentação de argumentos ou matérias não suscitadas no momento oportuno, como na fase de apelação, configura indevida inovação recursal.

Assim, não é permitido o exame de questões em embargos de declaração quando essas não foram devidamente apresentadas no prazo processual adequado, uma vez que o recurso integrativo não pode ser utilizado para inovar teses já decididas.

A propósito, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

2
. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração.

3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

4 .
Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2022)

[sem destaque no original]

Nesse sentido, também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – OCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CABIMENTO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sob pena de possibilitar a rediscussão de matéria de mérito.

2.
Não é legítimo o uso dos embargos de declaração com o objetivo exclusivo de reverter um julgamento anterior mediante a apresentação de novas teses ou provas que nunca foram apresentadas nos autos até então.

3. Quando não há comprovação nos autos da notificação do contribuinte sobre o lançamento do crédito tributário, o marco temporal é a data de inscrição na dívida ativa constante na CDA. No presente caso, a inscrição em 17/07/2019 ocorreu fora do prazo decadencial iniciado em 2013.

4. Embargos de declaração não acolhidos.”

(N.U 1003525-12.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. JOS
É
LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024).
[sem destaque no original].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL – INAPLICABILIDADE DO TEMA 692/STJ – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente, para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2
– O pedido feito nas razões da apelação da autarquia, observa-se que ela nada pontuou, tampouco requereu naquele apelo a devolução dos valores a título de tutela deferida, apenas fazendo, em sede de
aclaratórios
, o que caracteriza inovação recursal.

(N.U 1016953-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rela. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024).

[sem destaque no original].

Ademais, não há nenhuma omissão no acórdão embargado que justifique a interposição dos presentes embargos, uma vez que a decisão apreciou de forma clara e completa todas as questões relevantes à luz das alegações apresentadas.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024